Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. DEFEITOS REPARADOS. PRAZO RAZOÁVEL. INADEQUAÇÃO AO USO OU DIMINUIÇÃO DE VALOR DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparar defeitos apresentados no automóvel adquirido, configuram dano moral suscetível de indenização.

2. No caso concreto não há configuração de dano moral pois, embora o veículo tenha sido deslocado a concessionária em quatro ocasiões distintas para realizar reparos, os vícios de qualidade apresentados eram de simples manutenção e foram sanados pela fabricante do automóvel, sem custos à consumidora, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no § 1o do art. 18 do CDC.

3. Constatado que os vícios de qualidade do automóvel, que foram prontamente corrigidos, não o tornaram impróprio ou inadequado ao uso, tampouco lhe diminuíram o valor econômico, não há falar em reparação de danos morais.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral.

5. O Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores de produtos a obrigação de sanar vícios de qualidade, de modo que eventuais gastos com transporte decorrentes da privação do uso do veículo devem ser reparados à consumidora.

6. Apelação da primeira Ré conhecida e provida. Apelação da segunda Ré conhecida e parcialmente provida.